Tribunal: TJDFT
Processo: 0730574-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730574-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO DO BRASIL SA Agravada (s): MARCIA MOREIRA GODOY Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL SA, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de antecipação de tutela no 0732670-12.2022.8.07.0001 ajuizada por MARCIA MOREIRA GODOY, deferiu a tutela de urgência, para que o réu retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 39244839), o agravante defende, em suma, que: (i) a multa foi fixada em patamar exorbitante; (ii) a multa deve ser limitada ao valor da obrigação principal; e (iii) há possibilidade de controle de astreintes a qualquer tempo. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada para obstar a imposição da multa fixada ou reduzi-la. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 39244841 e 39244844). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de limitação das astreintes diárias ao valor da obrigação principal. Eis a decisão agravada (ID 135421140 do processo referência): Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela urgência ajuizada por MÁRCIA MOREIRA GODOY em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Narra a autora em síntese, que em 2015, celebrou dois contratos de financiamento de dois imóveis, com alienação fiduciária com o requerido, no 488.200.352 e no 488.200.349. Em 21/03/2022, desistiu dos dois negócios, e realizo a entrega amigável dos bens imóveis como pagamento das dívidas, com a consequente quitação dos Contratos celebrados, com o pagamento de todos os impostos pertinentes. Aduz que ao tentar realizar contrato de mútuo com outra instituição financeira, foi surpreendida com a negativação de seu nome em razão dos dois contratos rescindidos com o requerido. Afirma que notificou o requerido, mas seu nome não foi retirado dos cadastros de inadimplentes. Alega que a negativação de seu nome é indevida e abusiva. Solicita a tutela de urgência para “a remoção do nome da Requerente do cadastro de inadimplentes, sendo atribuída multa diária a título de astreintes em caso de descumprimento sem prejuízo da conversão em perdas e danos”. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência, alegando que os contratos foram quitados. A autora reconhece ter celebrado dois contratos de financiamento de imóvel com alienação fiduciária em garantia, de no 488.200.352 e 488.200.349. O documento de id 135226806, fl. 110 PDFc indica a inscrição do nome da autora no SERASA, em razão dos contratos no no 488.200.352 e no 488.200.349. Todavia, a autora comprovou a rescisão dos contratos, com a entrega dos imóveis ao requerido, o qual deu quitação aos débitos, nos termos da cláusula 2 e 4 dos Contrato Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Dação de Direito Eventual de Imóvel, Objeto de Garantia de Alienação Fiduciária, em Pagamento de Dívida, in verbis: 2. Neste ato, o DEVEDOR FICUCIANTE com a a anuência do CREDOR FIDUCIÁRIO, nos termos do § 8o do art. 26 da Lei 9.514, de 1997, dá seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensando-se os procedimentos de leilão previstos no art. 27 da Lei 9.514/97, ao tempo em que também promove a entrega do bem alienado ao CREDOR FIDUCIÁRIO, em razão da presente dação em pagamento, conferindo-se as partes quitação recíproca, tornando-se despiciendo o desgastante e oneroso procedimento de leilão. (...) 4. Em função do ora acordado, o CREDOR FIDUCIÁRIO dá ao DEVEDOR FIDUCIANTE plena quitação de suas obrigações assumidas no contrato supra assumido (ID 13522739, P.1 e 2, fl. 89/90, contrato no 488.200.352, e id 135225741, p. 1 e 2, fl. 92/93). Nesse descortino, primo ictu oculi, presente a probabilidade do direito da autora, bem como perigo de dano, em razão não conseguir empréstimos para suas necessidades. Assim, DEFIRO a tutela de urgência, para que o BANCO DO BRASIL S.A. retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 20.000,00. (...). (Grifos do original) Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (Grifou-se) Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (Grifou-se) No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. 3. A imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a viabilizar a sua redução. 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo no 691 do c. STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (Grifou-se) À vista disso, considerando as balizas estabelecidas pela c. Corte Cidadã e a alegação do agravante no sentido de que a multa diária deve ser limitada ao valor da obrigação principal – que no caso é de R$ 544.054,58 (quinhentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) – valor da causa –, a limitação das astreintes diárias ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada. Nesse cenário, numa análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, ausentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.